Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-62.2023.8.11.0105
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-62.2023.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 690.579.151-20 (EMBARGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACORDÃO DE
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE NÃO CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO.

FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
QUE

NÃO DESNATURA A SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR
FORNECER
PRODUTO DIVERSO DO QUE
PRETENDIDO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
contra
acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que
julgou
parcialmente procedente o recurso de apelação do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
: (i)
saber
se há contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento por falha de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos que o consumidor utilizou o cartão, o que, segundo o embargante, afastaria a tese de engano; e (
ii
) verificar a admissibilidade dos embargos opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Não há contradição no acórdão embargado. O uso do cartão pelo consumidor não valida negócio jurídico viciado por falha no dever de informação da instituição financeira. A decisão foi clara ao afirmar que, independentemente do uso, a responsabilidade persiste pela entrega de produto diverso do buscado.

4.
A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração. Inconformismo com o resultado não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade.

5.
Nos termos da Súmula 98 do STJ, mesmo para prequestionamento, embargos de declaração exigem a presença de vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. O julgador não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos citados se já há fundamentação suficiente na decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1.
O uso do cartão pelo consumidor é irrelevante para afastar a responsabilidade do banco, pois a falha reside na entrega de produto diverso do solicitado, e não em sua posterior utilização
.

2
. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. em face do v. acórdão proferido que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia julgado parcialmente procedente o recurso de apelação do autor.

A decisão colegiada ora embargada manteve a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado convencional, com a consequente readequação das taxas de juros e a determinação de restituição de valores pagos a maior, devido
a
falha no dever de informação por parte da instituição financeira, caracterizando vício de consentimento na contratação original.

O embargante, em suas razões (ID 295340899), alega que o acórdão padece de contradição. Sustenta que a decisão é contraditória ao reconhecer o vício de consentimento por falta de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos provas de que o consumidor utilizou o cartão de crédito para saques e compras. Argumenta que tal utilização demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada, o que afastaria a tese de que fora enganado.
Adicionalmente, o embargante opõe o presente recurso para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID
297564877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.
O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do STJ, não pode desvirtuar a natureza integrativa do recurso, transformando-o em via para rediscussão do mérito.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão, que teria reconhecido o vício de consentimento apesar da comprovação de uso do cartão de crédito pelo consumidor.

O acórdão embargado foi claro e coeso ao fundamentar seu entendimento. A decisão não ignorou a utilização do cartão pelo consumidor, ao contrário, ponderou que tal uso não é suficiente para validar um negócio jurídico cuja origem está viciada pela falha no dever de informação.

Nesse sentido,
o acordão
consignou expressamente que
“A eventual utilização do cartão pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que não elide o vício decorrente da entrega de produto diverso daquele efetivamente buscado e consentido.”
.
Bem como
“
que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.
”
.

Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada. A decisão colegiada enfrentou diretamente a questão e concluiu que a falha na prestação do serviço no momento da contratação é o fato gerador da nulidade parcial, sendo a posterior utilização do crédito uma consequência do vício original.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

O que se denota é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só são cabíveis se presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos (Súmula 98, STJ).

Sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“[...]
2
. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou
extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).”

Diante do exposto, por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025